Tribunal: TJSP
Processo: 2183769-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"Habeas Corpus"– Execução da pena – Concessão de prisão domiciliar ante a pandemia de Covid-19 – Inexistência de documentos que demonstrem a alegada debilitação da saúde do paciente – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de

Ementa:
"Habeas Corpus"– Execução da pena – Concessão de prisão domiciliar ante a pandemia de Covid-19 – Inexistência de documentos que demonstrem a alegada debilitação da saúde do paciente – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2183769-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
WESLEY DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183769-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16191
2
Voto no 16191
Habeas Corpus no 2183769-79.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Wesley de Carvalho
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente
“Habeas Corpus” Execução da pena Concessão de prisão
domiciliar ante a pandemia de Covid-19 Inexistência de
documentos que demonstrem a alegada debilitação da saúde
do paciente
Necessidade de comprovação de que o
tratamento médico não possa ser realizado na unidade
prisional
Não violada a Recomendação no 62 do CNJ,
editada em razão da pandemia de Covid-19 Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Wesley de Carvalho, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Alega, em síntese, que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, portador de
tuberculose, levaria à necessária concessão de prisão domiciliar, a teor da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça
Argumenta
ainda
com
a
precariedade
das
instalações prisionais e sua inadequação à manutenção das condições de
higiene e salubridade necessárias a impedir a contaminação e disseminação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183769-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16191
3
referida doença.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja deferida ao paciente a prisão domiciliar, e postula a concessão da liminar
para que a providência seja determinada de forma imediata.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida em 10 de agosto de 2020 pelo E. Desembargador Andrade Sampaio.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em
regime fechado, com término do cumprimento previsto para 06 de abril de
2056.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183769-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16191
4
Consta ainda que houve o indeferimento do pleito
de concessão da prisão domiciliar, ante a insuficiência de provas quanto ao
estado de saúde do paciente e a existência de atendimento médico adequado na
unidade prisional.
De fato, em relação à suposta saúde fragilizada do
paciente, não consta dos autos documentos comprobatórios de tal circunstância
há tão somente o relatório médico que indica ter sido o paciente
diagnosticado com tuberculose pulmonar em 18 de março de 2020, quando já
se encontrava na unidade prisional, dando início ao tratamento pelo prazo de
seis meses, findo em 19 de setembro de 2020, sem quaisquer intercorrências.
De outra parte, o artigo 117, inciso II, da Lei de
Execução Penal, estabelece que somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário em sua residência quando se tratar de condenado acometido de
doença grave que estiver em cumprimento de pena em regime aberto.
Como é cediço não basta que o paciente esteja
extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus,
automaticamente, à prisão domiciliar.
Em verdade, é de rigor a demonstração de que o
tratamento médico do qual o paciente necessita não pode ser ministrado de
maneira adequada no estabelecimento prisional, de forma que a mera
indicação de que o paciente é portador de doenças crônicas não justifica, por si
só, a concessão da prisão domiciliar.
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183769-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16191
5
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. TEMAS EXAMINADOS
NO
RHC
97.307/RS.
REITERAÇÃO.
PRISÃO
DOMICILIAR. PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. TRATAMENTO NO PRESÍDIO.
POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. No
caso dos autos, não se denota comprovação suficiente e pré-
constituída do precário estado de saúde do paciente.
Consoante laudo médico emitido por perito-médico com
atuação na Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Rio Grande do Sul, o tratamento do paciente, portador de
hipertensão arterial e diabetes mellitus, pode ser ministrado
no cárcere, sem risco à vida. 4. É inegável a precariedade
do sistema prisional brasileiro, com sua superlotação e
condições adversas. Contudo, tal argumentação, por si só,
não autoriza a substituição da prisão preventiva por
domiciliar, cabendo à parte demonstrar o acometimento
notório e incontroverso do paciente de um quadro clínico
que não permita o seu tratamento no estabelecimento
prisional. Precedentes do STJ e STF. 5. Habeas corpus não
conhecido. (STJ, HC 440116/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 28/06/2018).
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
NTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. [...]
PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.No que
se refere à prisão domiciliar, o Tribunal de justiça
considerou que apesar do recorrente ser portador de
doença cardíaca e diabetes, não restou comprovado que o
estabelecimento penal em que se encontra recolhido não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183769-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16191
6
possui meios de lhe prestar a devida assistência médica,
não ficando evidenciada a situação descrita no parágrafo
único do art. 318, II, do Código de Processo Penal - CPP.
Do mesmo modo, como consignado pelo Tribunal a quo, os
atestados médicos juntados aos autos demonstram que o
recorrente "ostenta esse quadro de saúde há alguns anos, o
que não impediu de atuar ativamente na empreitada
criminosa" (fl. 3168). [...] 5.São inaplicáveis quaisquer
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
insuficiência das providências menos gravosas. Recurso
ordinário desprovido. (STJ, RHC 90277/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/04/2018).
Por outro lado, em relação à pandemia de
Covid-19, tal situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente,
que possui mais de quarenta e cinco anos de pena a cumprir, de sorte que o
enfrentamento do vírus, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de prisão domiciliar.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no
07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento,
a soltura do paciente.
Destarte,
não
há
ilegalidade,
abuso
ou
constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.
Por derradeiro, é curial ressaltar que os presentes
autos foram recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a
redistribuição do feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles
Piza e da minha designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183769-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16191
7
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM.
Andrade de Castro
Relator